Tribunal: TJSP
Processo: 1000515-74.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – I- Oscilações na rede elétrica que teriam ocasionado danos aos equipamentos eletrônicos dos segurados – Apólice relativa ao segurado Luiz que demostra que, na data do sinistro, não havia mais

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – I- Oscilações na rede elétrica que teriam ocasionado danos aos equipamentos eletrônicos dos segurados – Apólice relativa ao segurado Luiz que demostra que, na data do sinistro, não havia mais cobertura securitária – Ausente prova da existência de vínculo obrigacional na data do sinistro, a ação improcede com relação ao segurado Luiz – II- Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento – III- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC – Laudos técnicos que instruíram a inicial idôneos, restando atestado de modo fidedigno e convincente que a queima do "televisor led Samsung" e do "porteiro com câmera" da segurada Andressa derivou de descarga elétrica – Ocorrência de descarga elétrica que não configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público – Descarga elétrica que configura fortuito interno, que é aquele que está intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade – Deve-se garantir medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da energia recebida, o que não logrou a ré demonstrar – Nexo causal entre os eventos e os danos materiais efetivamente comprovado – Ressarcimento devido, apenas com relação ao 'televisor led Samsung' e ao 'porteiro com câmera' da segurada Andressa – IV- Reconhecida a fragilidade do laudo apresentado relativamente ao 'bebedouro Esmaltec' danificado da segurada Andressa, insuficiente a comprovar o nexo causal para responsabilização da ré – Laudo que não traz um posicionamento incisivo acerca da verdadeira causa dos prejuízos reclamados – V- Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000515-74.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelada ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso.
Fará declaração de voto o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER BARONE,
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35130
APEL.No: 1000515-74.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APDA. : ELEKTRO REDES S/A
JUIZ PROLATOR: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA
ELÉTRICA DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS

NEXO DE CAUSALIDADE I- Oscilações na rede elétrica
que teriam ocasionado danos aos equipamentos eletrônicos dos
segurados Apólice relativa ao segurado Luiz que demostra
que, na data do sinistro, não havia mais cobertura securitária
Ausente prova da existência de vínculo obrigacional na data do
sinistro, a ação improcede com relação ao segurado Luiz II-
Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de
danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel,
posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido
pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via
judicial a tal procedimento III- Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14
do CDC Laudos técnicos que instruíram a inicial idôneos,
restando atestado de modo fidedigno e convincente que a
queima do “televisor led Samsung” e do “porteiro com
câmera” da segurada Andressa derivou de descarga elétrica
Ocorrência de descarga elétrica que não configura caso fortuito
capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço
público Descarga elétrica que configura fortuito interno, que
é aquele que está intimamente relacionada à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o
nexo de causalidade Deve-se garantir medidas protetivas aos
usuários para que se evite a oscilação da tensão da energia
recebida, o que não logrou a ré demonstrar Nexo causal entre
os eventos e os danos materiais efetivamente comprovado
Ressarcimento devido, apenas com relação ao 'televisor led
Samsung' e ao 'porteiro com câmera' da segurada Andressa
IV- Reconhecida a fragilidade do laudo apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativamente ao 'bebedouro Esmaltec' danificado da segurada
Andressa, insuficiente a comprovar o nexo causal para
responsabilização da ré
Laudo que não traz um
posicionamento incisivo acerca da verdadeira causa dos
prejuízos reclamados V- Sentença parcialmente reformada
Ação parcialmente procedente
Sucumbência recíproca

Apelo parcialmente provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação regressiva de
ressarcimento de danos.
Alega que restou demonstrado o nexo de
causalidade, uma vez que a queima dos equipamentos ocorreu
em razão do pico de tensão na rede elétrica. Aduz ser
inaplicável ao caso a Resolução no 414/2010 da Aneel.
Sustenta que os laudos juntados são suficientes a
demonstrar o nexo causal, sendo desnecessária a realização
de perícia. Assevera que eventos da natureza não
caracterizam caso fortuito ou força maior. Afirma ser
aplicável ao caso o CDC, devendo haver a inversão do ônus
da prova. Pugna pela redução do valor dos honorários
advocatícios. Requer o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, julgando-se procedente a ação
(fls. 284/329).
Contrarrazões
da
ré
às
fls.
397/421,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, movida por Tokio Marine Seguradora
S/A em face de Elektro Redes S/A, por meio da qual
pretende a autora o ressarcimento da indenização paga a
seus segurados Andressa Rossi e Luiz Sylvestre Galhardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egreja, por danos oriundos de falha no fornecimento de
energia elétrica pela ré, decorrente de variação na tensão
da rede elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da
parte contrária, fixados em 20% sobre o valor da causa
(R$3.622,00 fls. 27).
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Alega a autora, em sua inicial, que, em
28/11/2015 e 02/12/2015, em razão de descarga elétrica,
alguns
bens
de
propriedade
dos
segurados
foram
danificados, tornando-se impróprios ao uso, dando ensejo
ao pagamento de indenizações pela autora.
Entendendo que os danos foram provocados
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver as indenizações pagas aos segurados, por
força da sub-rogação.
Juntou aos autos as apólices de seguro
(fls. 54/57 e 58/60), comprovantes de pagamento das
indenizações securitárias (fls. 71 e 72), aviso de
sinistro relativamente à segurada Andressa (fls. 67) e
laudos técnicos (fls. 63/66 e 68/69).
A priori, com relação ao segurado Luiz
esclareça-se que a apólice juntada aos autos pela autora
possui vigência de 30/11/2012 até 30/11/2013 (fls. 58/60).
O sinistro, segundo a inicial, ocorreu no
dia 02/12/2015 (fls. 03).
Vê-se, de tal sorte, que, na data do
sinistro, não havia mais cobertura securitária.
Assim,
ausente
prova
da
existência
de
vínculo obrigacional na data do sinistro, a ação improcede
com relação ao segurado Luiz Sylvestre Galhardo Egreja.
Relativamente
à
segurada
Andressa,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio,
esclareça-se
que
eventual
comunicação
do
problema na rede elétrica à concessionária ré não pode ser
considerado
pressuposto
para
o
ajuizamento
da
ação
regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o direito
constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art.
786
do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre a usuária e a concessionária do
serviço público, uma vez que restou devidamente comprovado
o pagamento indenizatório à segurada Andressa, pelo
comprovante de pagamento de fls. 71, emitido pelo Banco
Itaú, a autora assumiu a posição daquela, sub-rogando-se
em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que se
refere
aos
privilégios
decorrentes
da
legislação
consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No caso em comento, a segurada Andressa, ao
contratar a prestação do serviço de energia elétrica, é
consumidora final de tal serviço, considerando, principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela
concessionária. Assim, considerando que a seguradora se
sub-rogou nos direitos da segurada, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamento de Rui Stocco, em sua obra “Tratado
de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a
teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja,
que permite a discussão em torno de causas outras que
excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior,
deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que
constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima,
pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação
do Estado e o dano verificado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa da
segurada ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Na hipótese dos autos, os laudos técnicos
que instruíram a inicial (fls. 65/66) foram elaborados por
empresas distintas da autora a pedido de sua segurada, não
se vislumbrando, pois, qualquer indício de parcialidade em
sua conclusão, restando atestado de modo fidedigno e
convincente que a queima do “televisor led Samsung” e do
“porteiro com câmera” da segurada Andressa derivou de
descarga elétrica.
Cumpre observar que até mesmo a mencionada
Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 206, §11, em
que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos
elétricos, afirma que a concessionária pode solicitar do
consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e,
no inciso II deste dispositivo, verifica-se a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado
que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação
de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte
de alimentação elétrica não está danificada ou que o
equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a
distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do
laudo.”.
Confiram-se decisões deste Egrégio TJSP no
mesmo sentido:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Ressarcimento de indenização paga por
conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamentos de imóvel de segurado - Procedência -
Suficiência de laudo particular de danos, e que decorreram
de
oscilação
da
tensão
de
energia
elétrica
-
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de
serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo - Contratos de seguro, laudos técnicos de
danos, e comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação
quanto a indenização paga a dois segurados - Ressarcimento
regressivo devido dos valores pagos pela seguradora
referentes aos bens que comprovadamente foram danificados
- Falta de laudo técnico referente a um dos segurados, não
resultando comprovado nexo de causalidade entre os fatos e
os danos
Correção monetária da data do pagamento das
indenizações, e juros de mora contados da citação -
Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114; Rel. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; julgado em 19/06/2018).
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de
danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual,
na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está
subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF. VIA ADMINISTRATIVA A não
utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela
concessionária,
da
via
administrativa
prevista
na
Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a
disposição dos usuários, não constitui requisito da ação
de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com a
inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso
dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm
a causa ali indicada: oscilação de energia elétrica -
Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos
direitos dos segurados e (b) restou configurado o nexo de
causalidade entre a má prestação do serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição de energia, e os danos suportados pelos
segurados da parte seguradora, uma vez que oscilação de
energia elétrica constitui fortuito interno, por se tratar
de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los. INDENIZAÇÃO A seguradora
autora comprovou os prejuízos suportados pelos segurados,
bem como os pagamentos realizados - Reforma da r.
sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização no valor de R$5.317,44, com incidência de
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o
desembolso. Recurso provido” (TJSP; 20a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1033520-87.2017.8.26.0114; Rel.
Rebello Pinho; julgado em 04/11/2019).
Assim, frente à comprovação de que os danos
no “televisor led Samsung” e no “porteiro com câmera” da
segurada Andressa foram ocasionados por fatores que
atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária eventual
perícia nos equipamentos danificados ou mesmo a demonstração da responsabilidade do consumidor pelas
instalações internas.
Desta
forma,
cabia
à
concessionária
demonstrar, de forma inequívoca, qualquer excludente da
responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos
serviços, o que não ficou evidente.
A
ocorrência
de
descarga
elétrica
não
configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade
da concessionária de serviço público.
Trata-se, em verdade, de risco inerente à
atividade, e que não pode ser repassado ao consumidor.
No caso, portanto, a descarga elétrica
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa
ré,
razão
pela qual não rompe o nexo de
causalidade, já que se insere no risco da atividade da
concessionária, e que não pode ter suas consequências
repassadas ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, não há nos autos qualquer elemento
que possa indicar que havia problemas nas instalações da
segurada da autora.
Ademais,
há
de
se
garantir
medidas
protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da
tensão da energia recebida, o que não logrou a ré
demonstrar.
O art. 210 da Resolução Normativa no
414/2010 da Aneel dispõe que “A distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203.”.
Em casos semelhantes, já decidiu o Colendo
STJ: “(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade
de
concessionária
de
serviço
público
de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito
e eventual incêndio” (STJ; AREsp no 139147; Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão; DJe 01/08/2012).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
REGRESSIVA

ENERGIA
ELÉTRICA

Inépcia da inicial - Inocorrência Apresentação de todos
os documentos essenciais ao ajuizamento da demanda

Legitimidade
ativa

Sub-rogação
dos
direitos
pela
seguradora
Preliminares rejeitadas. AÇÃO REGRESSIVA

ENERGIA ELÉTRICA Seguro Danos causados em equipamentos
eletrônicos Alegação de prescrição anual Descabimento
Prazo quinquenal - Artigo 27, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez caracterizada relação de consumo -
Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados, dentro
do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária
Recurso não provido. AÇÃO REGRESSIVA

ENERGIA ELÉTRICA SEGURO - Danos causados em equipamentos
eletrônicos do segurado - Oscilação na rede Pretensão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização paga pela Autora ao beneficiário do seguro

Cabimento

Seguradora
sub-rogada
nos
direitos
dos
segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica - Ressarcimento devido
Recurso não
provido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível
no
1005757-21.2018.8.26.0068;
Rel. Mario
de
Oliveira; julgado em 02/09/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva
de
indenização
securitária

Cerceamento
de
defesa
inocorrente Petição inicial acompanhada da documentação
indispensável à propositura da ação
Seguradora que se
diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados
Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados por
descargas
elétricas
e
oscilação
de
energia

Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo
de
indenização por danos elétricos
Prejuízo material e
extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil

Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante
a prova inequívoca de quitação da indenização securitária
Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que
demonstram a verossimilhança das alegações da autora,
especialmente o pagamento da indenização securitária

Procedência
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP; 20a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1005579-68.2018.8.26.0037; Rel. Correia Lima; julgado em
12/08/2019).
“Apelação

Fornecimento
de
energia
elétrica
Ação de regresso Descarga elétrica Queima
de aparelhos Danos comprovados Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
de
concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade
objetiva,
pelos
danos
causados
na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do
que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida.” (TJSP; 30a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1034672-44.2015.8.26.0114; Rel. Lino Machado;
julgado em 20/06/2018).
“Em face dos danos, do nexo causal e da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força maior,
mantém-se o decreto de procedência da demanda de regresso
ajuizada pela seguradora.” (TJSP; 28a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1027999-43.2016.8.26.0100; Rel. Celso
Pimentel; julgado em 06/12/2016).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos. Fornecimento de Energia Elétrica.
Danos em equipamentos por conta de descarga elétrica na
Rede de Energia. Responsabilidade Objetiva prevista no
art. 37, § 6o da CF, e igualmente decorrente da Legislação
Consumerista. Falha no fornecimento do Serviço. Nexo
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente
comprovados. O ônus da prova cabe à Concessionária Ré em
relação ao fato constitutivo, impeditivo ou modificativo
do Direito da Parte Requerente. Inteligência do artigo
373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Ratificação
nos
termos
do
artigo
252,
do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 30a Câmara
de Direito Privado; Apelação no 1100489-97.2015.8.26.0100;
Rel. Penna Machado; julgado em 30/11/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA
descarga e/ou sobrecarga elétrica com
oscilação na rede de concessionária de distribuição de
energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos dos
segurados da apelante nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelante devidamente demonstrado
concessionárias devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários responsabilidade
objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de
serviço público ação regressiva da seguradora para haver
o que despendeu em favor dos segurados
condenação da
apelada no pagamento da indenização desembolsada em prol
dos segurados da apelante que se impunha
sentença
reformada
recurso provido para o fim de se julgar
procedente a ação.” (TJSP; 12a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1036878-05.2017.8.26.0100;
Rel. Castro
Figliolia; julgado em 29/01/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. Pleito
de efeito suspensivo superado com o julgamento dos
recursos. Julgamento no estado que atendeu ao preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contido no art. 355, I, do CPC/2015. Documentos juntados
em sede de réplica que não tiveram influência no
julgamento da causa. Não observância do disposto no art.
437, § 1o, do CPC/2015 que não acarreta nulidade ao
processo, ante a ausência de prejuízo à ré. Cerceamento de
defesa não configurado. Prévio requerimento administrativo
que não é requisito para a propositura da demanda. Danos
em aparelhos eletrônicos, ocasionados por variação de
tensão
da
rede
elétrica.
Nexo
causal
devidamente
demonstrado. Dever de indenizar da concessionária. Juros
de mora fixados a partir da citação e correção monetária
das datas dos desembolsos que devem ser mantidos. Verba
honorária estabelecida em conformidade com os preceitos
legais que não admite modificação. Recursos desprovidos.”
(TJSP; 28a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1074554-84.2017.8.26.0100;
Rel. Dimas
Rubens
Fonseca;
julgado em 29/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE SEGURO

DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANO A
EQUIPAMENTO DA SEGURADA, A QUAL FOI INDENIZADA PELA
SEGURADORA

SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES
RESSARCIMENTO DO DANO
MATERIAL DEVIDO SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1041446-90.2015.8.26.0114; Rel. Lucila Toledo;
julgado em 30/01/2018).
“AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
DESCARGA
ELÉTRICA
(RAIO)
QUE
DANIFICOU
APARELHOS
ELETRÔNICOS DA RESIDÊNCIA DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO DE QUE DESCARGA
ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA SOB SUA RESPONSABILIDADE, E
NÃO DIRETAMENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA, NÃO PODE SER
ENTENDIDA
COMO
CASO
FORTUITO.
DANOS
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS, COM BASE NA RESOLUÇÃO
414/2010 DA ANEEL, POSTO QUE ESTA NÃO SE SOBREPÕE AO
DIREITO DE AÇÃO, CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. DEVER DE
INDENIZAR RECONHECIDO. CORREÇÃO DO VALOR PELA TABELA DO
TJSP A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS LEGAIS DE MORA
CONTADOS DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação provido.” (TJSP; 34a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1039838-91.2014.8.26.0114;
Rel.
Cristina
Zucchi; julgado em 26/10/2016).
Devidamente comprovado nos autos, portanto,
que os danos havidos no “televisor led Samsung” e no
“porteiro com câmera” da segurada Andressa realmente
advieram de oscilação de energia elétrica proveniente da
rede de distribuição administrada pela ré.
Não demonstrado, por outro lado, de forma
inequívoca, qualquer excludente de responsabilidade civil
para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido
e a falha na prestação dos serviços pela ré.
De
tal
sorte,
não
demonstrado
que
a
sobrecarga tenha ocorrido por culpa da segurada da autora,
patente
o
dever
de
indenizar
decorrente
da
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no
art. 37, §6o, da CF, restando devidamente demonstrada nos
autos a existência de nexo de causalidade entre a conduta
da ré e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora
autora.
Por outro lado, há que se observar a
fragilidade
do
laudo
de
fls.
63,
relativamente
ao
“bebedouro Esmaltec” danificado da segurada Andressa,
insuficiente
a
comprovar
o
nexo
causal
para
responsabilização da ré.
Isso se diz porque referido laudo não traz
um posicionamento incisivo acerca da verdadeira causa dos
prejuízos reclamados. Nota-se que o laudo de fls. 63
descreve como “causa provável da queima: descarga elétrica”.
De rigor, portanto, a parcial reforma da r.
sentença, para julgar parcialmente procedente a ação,
condenando-se a empresa ré a pagar à autora apenas as
quantias
indenizadas
relativamente
ao
“televisor
led
Samsung” e ao “porteiro com câmera” da segurada Andressa.
Ante
a
parcial
procedência
da
ação,
devidamente caracterizada a sucumbência recíproca, devendo
cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, fixados, nos
termos do art. 85, §§2o e 8o, do NCPC, em R$1.500,00,
nesta quantia já incluídos os honorários recursais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16641
APELAÇÃO No 1000515-74.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADO
APELADA: ELEKTRO REDES S/A
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR SALLES VIEIRA (VOTO No
35130)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo do entendimento da douta maioria que deu
parcial provimento ao recurso da ré para julgar a ação parcialmente
procedente, a fim de condenar a empresa ré a pagar, à autora, apenas as
quantias indenizadas relativas ao “televisor led Samsung” e ao “porteiro com
câmera” da segurada Andressa.
Isto porque, os documentos juntados pela autora para
demonstrar o nexo causal referente à citada segurada, referente aos
mencionados equipamentos (fls. 65/66) são insuficientes para tal fim, por se
tratar de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou
orçamentos de assistências técnicas.
Tais documentos foram impugnados na contestação
(fls. 94/105).
Ademais, observa-se do aviso de sinistro de fls. 67,
referente a segurada Andressa Rossi, e do documento de fls. 68, referente ao
segurado Luiz Silvestre, caso pudessem ser considerados, que os danos
elétricos nestes equipamentos decorreram de chuva, trovões e descarga
atmosférica, o que afastaria a responsabilidade da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre ressaltar que a ocorrência de danos em
equipamentos elétricos, decorrentes de forças da natureza, tais como
tempestades acompanhadas de descargas elétricas, configuram caso fortuito,
previsto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, razão pela qual deve
ser reconhecida a excludente de responsabilidade.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR

DANO
DECORRENTE DE EVENTO NATURAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO ALEGADO ÔNUS DA PROVA DA AUTORA SENTENÇA
MANTIDA-
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA”
(Apelação
1034162-60.2017.8.26.0114
Relator: Desembargador Luiz Eurico
33a
Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/05/2018
Data de
publicação: 07/05/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Descarga e
oscilações de energia. Ausência de prova robusta, convincente e isenta de
falha na prestação de serviços. Documentação de credenciada da própria
seguradora que dá conta de possibilidade de avarias características típicas de
eventual propagação de surto atmosférico. Impossibilidade de se afastar a
ocorrência de evento da natureza. Caso fortuito que é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva. Sucumbência invertida. Sentença reformada"
(Apelação 1006172-91.2017.8.26.0309
Relator: Desembargador Mario A.
Silveira 33a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 17/09/2018
Data de publicação: 17/09/2018).
Por conseguinte, não ficou demonstrado, de forma
incontroversa, que os danos causados nos equipamentos elétricos destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de
energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o nexo causal.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, negava
provimento ao recurso da autora e mantinha a r. sentença, que julgou
improcedente a ação.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
10705B4E
15
17
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
12586CF8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000515-74.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.